Tribunal: STF
Processo: HC 200086
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 651.777/MT (documento eletrônico 8).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[a] decretação da prisão cautelar configura evidente constrangimento ilegal por variados fatores, dentre os quais se pode enumerar os seguintes: a) a garantia da ordem pública é requisito abrangente, devendo envolver a segurança pública em geral e não a incolumidade de uma determinada pessoa, ainda que em tese; b) A infração é de menor potencial ofensivo, cujo resultado não pode justificar o encarceramento do sentenciado, ainda que se dê a condenação, somente para argumentar; logo, não se furta à aplicação da lei penal, pois visa a evitar a prisão desnecessária; c) houve inobservância do princípio da presunção de inocência associado à legalidade penal, vale dizer, o estado de inocência do réu permite-lhe aguardar o seu julgamento em liberdade, não sendo viável a antecipação da pena; vislumbrando-se, no entanto, a sanção cominada em abstrato (detenção, de um a seis meses, ou se tal se der, terá ele cumprido a sua pena antecipadamente e de maneira integral no regime fechado, situação de caráter teratológico” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Por não haver ementa do acórdão combatido, traslado, por oportuno, o inteiro da decisão monocrática, posteriormente mantida pela Quinta Turma do STJ:
    “[...]
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: [...].
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, mantida essa decisão, infere-se que o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator